Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos, etc... Em seu recurso de apelação, a parte pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que, na decisão de ID 43599178, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido/apelante CARLOS MIGUEL BORGES CAVALCANTI foi indeferido. Contra a referida decisão, não houve interposição de recurso, encontrando-se preclusa. Destarte, considerando o indeferimento do benefício, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, o apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator